Tribunal: TJES
Processo: 5025667-22.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025667-22.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GESSICA SARMENTO DE JESUS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025667-22.2025.8.08.0035

RECORRENTE: GESSICA SARMENTO DE JESUS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr:

BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. REMOÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÃO SANÁVEL NO LOCAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 271, § 9º, DO CTB. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE TAXAS E DESPESAS COM TRANSPORTE DEVIDA. DANO MATERIAL DE SAÚDE E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA DO NEXO CAUSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE URBANIDADE E CORTESIA. ATENDIMENTO DESRESPEITOSO EM PÁTIO MUNICIPAL COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória ajuizada em face do Município de Vila Velha. A recorrente pleiteia a nulidade do ato administrativo de remoção de seu veículo, restituição de taxas e despesas de transporte, bem como indenização por danos materiais (saúde e lucros cessantes) e morais decorrentes do tratamento recebido no pátio municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a remoção do veículo foi legal, considerando que a condutora estava presente no local com as chaves antes da consumação do guinchamento; (ii) saber se existe nexo causal suficiente para a condenação do ente público ao pagamento de danos materiais de saúde e lucros cessantes; e (iii) saber se o atendimento desrespeitoso dispensado à cidadã no pátio municipal configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato de remoção do veículo é nulo e desproporcional, gerando o dever de restituição das taxas (guincho e pátio) e despesas diretas de transporte, pois a legislação determina que não caberá remoção quando a irregularidade for sanada no local da infração, finalidade atingida pela presença da condutora apta a retirar o bem.

Improcedência dos danos materiais de saúde e lucros cessantes (aulas de piano não ministradas), haja vista a ausência de prova conclusiva que vincule, de forma exclusiva e inequívoca, o agravamento do quadro clínico pré-existente da autora (enxaqueca hemiplégica) e a incapacidade laboral ao evento em lide.

O tratamento desrespeitoso, permeado por deboche e insensibilidade em face de cidadã vulnerável, excede os limites do mero dissabor e viola o dever de urbanidade exigido de prepostos estatais, bem como o princípio da moralidade administrativa, configurando falha na prestação do serviço e ensejando indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observadas a razoabilidade e a parcela de culpa da autora na infração originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É nula a remoção de veículo promovida por ente público quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, gerando direito à restituição de valores pagos. 2. A conduta desrespeitosa de prepostos estatais no atendimento ao cidadão configura falha na prestação do serviço, violando o dever de urbanidade e gerando o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, X e art. 37,
caput
;

CTB, art. 271, § 9º;

Lei nº 8.112/1990, art. 116, XI;

CPC/2015, art. 373, I;

EC nº 113/2021, art. 3º-A.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
GESSICA SARMENTO DE JESUS
interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença de primeiro grau, proferida nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face do
MUNICIPIO DE VILA VELHA.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 18571008):
“Arrimado nas razões ora tecidas,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido Autoral e por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).”.

Em sede recursal (ID 18571009), a recorrente busca a reforma da sentença, alegando, em síntese, a nulidade do ato administrativo de remoção do veículo, porquanto estava presente no local antes da consumação do ato material de guinchamento. Sustenta ainda ter sofrido abalo moral decorrente do tratamento desrespeitoso no pátio municipal e prejuízos materiais (lucros cessantes e despesas médicas). Requer a procedência total dos pedidos.

O requerido apresentou Contrarrazões (ID 18571014).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em acréscimo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (IDs18571010 e 18571011).

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

Isso porque, da análise do acervo probatório, especialmente o vídeo, acostado no ID 18571001, verifica-se que no momento da abordagem, a recorrente estava presente com as chaves do veículo. O art. 271, § 9º do Código de Trânsito Brasileiro é categórico ao dispor que não caberá remoção nos casos em que a irregularidade for sanada no local da infração.

Ao contrário do que entendeu o Juízo de origem, o mero acionamento logístico do guincho não torna a remoção um fato consumado e irreversível. Havendo a presença do condutor apto a retirar o bem, a finalidade pública de desobstrução da via é atingida de forma mais célere e menos onerosa. Assim, a insistência na remoção forçada revela-se desproporcional e ilegal.

Dessa forma, declaro a nulidade do ato administrativo de remoção, sendo forçosa a condenação do réu à restituição dos valores indevidamente pagos a título de taxa de guincho e diária de pátio, que somam R$ 297,97 (ID 18570987). Pelo mesmo nexo causal, são devidos os gastos com transporte por aplicativo (Uber), no total de R$ 103,79 (ID 18570531, 18570532 e 18570533), indispensáveis para o deslocamento após a apreensão ilegal do veículo.

Quanto ao pedido de danos materiais emergentes (medicamentos e consulta médica) e lucros cessantes (aulas de piano não ministradas), cabe registrar que é ônus de quem alega provar o prejuízo e o nexo causal estrito.

Embora tenha sido juntado laudo médico (ID 18570997 e 18570989), entendo que ele não é suficientemente conclusivo para vincular, de forma inequívoca, o agravamento do quadro clínico e a necessidade de desmame medicamentoso exclusivamente ao estresse do evento em lide. Tratando-se a enxaqueca hemiplégica de condição crônica pré-existente da autora, o acervo documental não logrou êxito em demonstrar que a incapacidade laboral de quatro semanas decorreu unicamente do episódio do guincho.

Assim, a autora não logrou êxito em se desincumbir do seu ônus probatório quanto a esses itens específicos, fato que impede o deferimento dos danos materiais de saúde e dos lucros cessantes, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Porém, em relação aos danos morais, entendo presentes os pressupostos da responsabilidade civil.

A conduta dos prepostos estatais excedeu manifestamente os limites da urbanidade e cortesia, violando o dever jurídico previsto no art. 116, inciso XI, da Lei nº 8.112/90 (aplicado por analogia ao padrão ético administrativo), bem como o princípio da moralidade administrativa insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal

Conforme comprovados pelos vídeos (ID 18570998, 18570999 e 18571000), o atendimento no pátio municipal foi permeado por deboche e insensibilidade diante de uma cidadã em situação de vulnerabilidade. Tal postura atinge diretamente a dignidade da pessoa humana e os direitos de personalidade, superando o mero dissabor cotidiano.

Ante o flagrante descumprimento do dever de urbanidade, é forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar. Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal (art. 5º, X). O valor não pode ser fixado de forma elevada, considerando, também, que a autora também dera causa a referida situação, ao estacionar seu veículo em local não permitido.

Arbitro o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, montante que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como reprimenda pedagógica sem causar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença (ID 18571008) e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

1- Declarar a nulidade
do ato administrativo de remoção do veículo;

2- Condenar
o Requerido Município de Vila Velha à restituição à parte autora a quantia de R$ 401,78 (quatrocentos e um reais e setenta e oito centavos), considerando o total reconhecido a título de indenização por danos materiais a serem restituídos e danos emergentes;

3- Condenar
o Requerido Município de Vila Velha ao pagamento à parte autora de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em atenção ao regime da Fazenda Pública (Art. 3º-A da Emenda Constitucional nº 113/2021), determino que a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre a condenação sejam calculados exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

O termo inicial para o dano material será a data do evento danoso (desembolso) e, para o dano moral, a data deste arbitramento.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relato

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)